Tribunal: TJDFT
Processo: 0731301-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL. DIFERENÇA DE INDEXADOR MONETÁRIO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INCIDÊNCIA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POSSIBILIDADE. TEMA DE RECURSO REPETITIVO No 887. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA.
1. Segundo tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.392.245/DF: “incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.” (Tema de Recurso Repetitivo no 887).
1.1. Conforme entendimento firmado no referido precedente qualificado, a incidência dos expurgos posteriores não se justifica para fins de remuneração de saldo de cadernetas de poupança apurado em
momento posterior ao expurgo reconhecido na sentença coletiva, o que excederia o comando judicial transitado em julgado. Mas a Corte Superior de Justiça entendeu que, uma vez apurado o valor devido, de acordo com o índice disposto na sentença coletiva, a correção monetária do débito judicial deve ser agregada com expurgos inflacionários posteriores, a fim de viabilizar correção monetária plena.
2. Recurso provido.